Tribunal: TJBA
Processo: 8159725-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8159725-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS

Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-FUNCIONÁRIA. EXCLUSÃO DETERMINADA EM SEDE LIMINAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS E DE CONTRADIÇÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso em análise consiste em embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido formulado por cartório extrajudicial.

2. O julgado colegiado confirmou liminar e determinou a exclusão de ex-funcionária do plano de saúde coletivo, a abstenção de cobranças à autora e o reembolso de valores eventualmente pagos, com correção monetária pelo IPCA e juros legais.

3. A embargante alega omissão quanto à definição do índice de correção e juros, pleiteando a aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA conforme a Lei nº 14.905/2024. Sustenta ainda contradição no dispositivo relativo ao reembolso de valores já pagos.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando inovação recursal e ausência dos vícios apontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se há omissão no acórdão quanto à forma de atualização dos valores a serem reembolsados, à luz da Lei nº 14.905/2024;
b
) saber se há contradição no comando que determinou o reembolso de valores alegadamente já restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

7. Não se verifica omissão quanto à fixação dos critérios de atualização, pois o acórdão foi claro ao estabelecer correção pelo IPCA e aplicação de juros legais, inexistindo necessidade de detalhamento adicional.

8. Ademais, a matéria relativa ao índice de correção não foi suscitada nas fases anteriores do processo, sendo vedada sua introdução em embargos declaratórios por configurar inovação recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

9. Também não se constata contradição no trecho que determina o reembolso de valores pagos durante o processo, condicionando-o à comprovação na fase de execução, o que afasta qualquer sobreposição de restituições eventualmente já realizadas.

10. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o julgado, o que é inviável de ser revisto pela via dos embargos, diante da ausência dos vícios legais previstos.

11. Embora seja possível a imposição de multa por embargos protelatórios, opta-se apenas pela advertência quanto à reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“A oposição de embargos de declaração visando rediscutir o mérito da decisão, sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, não atende aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. A indicação de critério de atualização já definido no acórdão e a inconformidade com cláusula de reembolso condicionada à fase executiva não configuram vícios passíveis de correção por meio de aclaratórios”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 489, 1.013, §1º, 1.022, 1.026, §2º

Código Civil: art. 406

Lei nº 14.905/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8159725-70.2020.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BRADESCO SAUDE S.A. e CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora